Tribunal: TJSP
Processo: 1004344-76.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PLEITO RECONVENCIONAL VISANDO À CONDENAÇÃO DO RECONVINDO AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PLEITOS DO AUTOR E DO RECONVINTE – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE A PANDEMIA E SEUS EFEITOS TORNARAM EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PLEITO RECONVENCIONAL VISANDO À CONDENAÇÃO DO RECONVINDO AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PLEITOS DO AUTOR E DO RECONVINTE – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE A PANDEMIA E SEUS EFEITOS TORNARAM EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AS PRESTAÇÕES – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AFETARAM AMBAS AS PARTES – PRECEDENTES – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR DE PAGAR O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – SALDO DEVEDOR APURADO PELO PERITO, COM PARTICIPAÇÃO DOS ASSISTENTES TÉCNICOS – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – POR CUSTAS PROCESSUAIS ENTENDE-SE O PREÇO DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL E ABRANGE AS TAXAS JUDICIÁRIAS, AS DESPESAS DE POSTAGEM PARA A CITAÇÃO DA RÉ, A REMUNERAÇÃO DO PERITO E DO ASSISTENTE TÉCNICO E O PREPARO DOS RECURSOS - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO